Tribunal: TJDFT
Processo: 0723076-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 8.245/91. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. LIMINAR DE DESPEJO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O § 1o, inciso IX, do art. 59, da Lei n. 8.245/91 autoriza a concessão de liminar para a desocupação de imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer de garantia, independentemente de motivo.
2. Se o contrato de locação de imóvel está garantido por fiança, hipótese prevista no art. 37 da Lei n. 8.245/91, tem-se que o locador não preencheu todos os requisitos legais estabelecidos no art. 59, § 1o, inciso IX, do reportado diploma legal, de modo que se revela escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir a medida liminar de desocupação do imóvel. Precedentes deste e. Tribunal.
3. O risco de aumento do valor da dívida não tem o condão, por si só, de afastar o regramento específico da Lei do Inquilinato, que exige a ausência de garantia.
4. Recurso conhecido e desprovido.